Tribunal: TJDFT
Processo: 0733230-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733230-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ROBERTO GIARELLI, IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: GERALDO QUIRINO DA SILVA Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, prolatada a decisão guerreada, os agravantes aviaram este agravo de instrumento no dia 12/08/2025, não tendo o recurso vindo acompanhado do comprovante da realização do devido preparo no ato de sua interposição, pois colacionada a guia de custas e emolumentos e o respectivo comprovante de pagamento aos autos somente no dia 14/08/2025[1], constando que o pagamento fora realizado naquela mesma data. Diante desses fatos, considerando a realização tardia e insuficiente do preparo, assinalo-lhes, à luz do princípio da cooperação, o prazo de 05 (cinco) dias para, de conformidade com a regulação procedimental, promoverem o complemento do preparo, que, não tendo sido pago ou comprovado no momento do aviamento do recurso, deve alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Assinalo que o complemento deverá equivaler ao preparo já efetuado, pois deveria ter alcançado o dobro do devido por ter sido comprovado tardiamente. I. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1]Comprovante Pag Custas ID Num 75081581 (fl. 83).